Tribunal: TJSP
Processo: 2078140-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR OBJETIVANDO AUTORIZAÇÃO PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES DO IMPETRANTE (YACHT CLUBE), SUSPENSAS PELO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020 E DECRETOS MUNICIPAIS No 5.198-A/2020 E 5.225-A/2020 – RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A CONVICÇÃO FORMADA, CONSTITUINDO-SE EM MERA REITERAÇÃO DAS TESES JÁ SUPERADAS – RECLAMO

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR OBJETIVANDO AUTORIZAÇÃO PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES DO IMPETRANTE (YACHT CLUBE), SUSPENSAS PELO DECRETO ESTADUAL No 64.881/2020 E DECRETOS MUNICIPAIS No 5.198-A/2020 E 5.225-A/2020 – RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A CONVICÇÃO FORMADA, CONSTITUINDO-SE EM MERA REITERAÇÃO DAS TESES JÁ SUPERADAS – RECLAMO IMPROVIDO.